Tribunal: TJSP
Processo: 1034170-79.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Plano de saúde – Ação de rescisão contratual e inexigibilidade de contraprestações mensais – Discussão envolvendo o direito da autora à rescisão do contrato - Matéria exclusivamente de mérito, a dispensar a produção de prova pericial – Elementos dos autos que revelam que a manutenção do contrato foi determinada em ação judicial, sem que a autora tenha posteriormente pleiteado sua rescisão com

Ementa:
Plano de saúde – Ação de rescisão contratual e inexigibilidade de contraprestações mensais – Discussão envolvendo o direito da autora à rescisão do contrato - Matéria exclusivamente de mérito, a dispensar a produção de prova pericial – Elementos dos autos que revelam que a manutenção do contrato foi determinada em ação judicial, sem que a autora tenha posteriormente pleiteado sua rescisão com a antecedência prevista no contrato – Denúncia do contrato que deve ser reconhecida a partir do ajuizamento (abril/2017), devidas as mensalidades até o deferimento da tutela de urgência, como pretendido pela apelante – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso da ré provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034170-79.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é apelado METODO ARTEFATOS DE
PAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E
LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
AUGUSTO REZENDE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034170-79.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11040 2/6
Apelação Cível no 1034170-79.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juiz: Fábio de Souza Pimenta
Ação: Rescisão Contratual
Apte: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
Apda: MÉTODO ARTEFATOS DE PAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Voto no 11040
Plano de saúde Ação de rescisão contratual e inexigibilidade de
contraprestações mensais Discussão envolvendo o direito da
autora à rescisão do contrato - Matéria exclusivamente de mérito,
a dispensar a produção de prova pericial Elementos dos autos
que revelam que a manutenção do contrato foi determinada em
ação judicial, sem que a autora tenha posteriormente pleiteado sua
rescisão com a antecedência prevista no contrato Denúncia do
contrato que deve ser reconhecida a partir do ajuizamento
(abril/2017), devidas as mensalidades até o deferimento da tutela
de urgência, como pretendido pela apelante
Ação julgada
parcialmente procedente Recurso da ré provido.
Relatório
A sentença de fls. 347/352 julgou procedente a
ação, para rescindir o contrato de plano de saúde firmado entre
as partes a partir de novembro/2017 (data da última parcela
inadimplida), bem como fixar a dívida da autora em favor da ré no
valor de R$ 18.215,26, a ser corrigido a partir do vencimento das
respectivas mensalidades de outubro e novembro/2017, impostos
à ré os encargos da sucumbência.
Alega a vencida, em seu recurso, que o contrato
celebrado entre as partes foi mantido por força de decisão judicial
proferida no proc. no 1038858-21.2016.8.26.0100, não tendo a
autora pleiteado posteriormente sua rescisão, tanto que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034170-79.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11040 3/6
beneficiários do contrato continuaram usufruindo dos seus
serviços; que a prova pericial determinada pelo Juízo era
totalmente dispensável, pois a discussão não versaria sobre a
atualização dos valores das mensalidades, mas apenas quanto à
data final do contrato. Insiste, por isso, na reforma da sentença,
reconhecendo-se a vigência do contrato até abril/2017 e a
responsabilidade da autora pelas respectivas mensalidades.
Houve contrarrazões, pleiteando a autora a
manutenção do julgado.
É o relatório.
Argumentação e dispositivo
Alegou a autora, na inicial, que em razão de
dificuldades financeiras, a partir de outubro/2016 suspendeu o
pagamento das mensalidades do plano de saúde; todavia, a ré se
recusou a transigir a respeito das mensalidades do contrato,
sendo que foi surpreendida em abril/2017 com a cobrança da
quantia de R$ 90.806,11, relativa ao período de outubro/2016 a
março/2017.
Por isso ajuizou a presente ação, objetivando a
rescisão do contrato, com o reconhecimento do débito de R$
18.215,26, relativo às mensalidades devidas até novembro/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034170-79.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11040 4/6
A sentença, na consideração de que a ré não
depositou os honorários do perito nomeado nos autos, julgou
procedente a ação.
Mas, em que pese o entendimento esposado pelo
douto magistrado, o recurso merece integral provimento.
Com efeito, a discussão travada nos autos envolve
apenas o direito da autora de ver rescindido o contrato de plano
de saúde celebrado com a ré e a data da rescisão, para assim se
concluir pelas mensalidades efetivamente devidas.
Não há, com o devido respeito, necessidade de
produção de prova pericial, como insistentemente alegado pela
apelante nos autos, já que a questão não envolve atualização de
valores ou qualquer outra matéria a ser objeto de análise técnica.
Trata-se de matéria eminentemente de direito,
sendo a prova documental mais do que suficiente para o
julgamento da demanda.
No mérito, como até mesmo admitido pela autora,
no ano de 2016 ajuizou contra a ré demanda objetivando a
manutenção do contrato, que foi julgada procedente por sentença
integralmente
mantida
nesta
instância
(proc.
no
1038858-21.2016.8.26.0100). Em razão do então decidido o
contrato permaneceu em vigor.
Todavia, como confessado pela autora, a partir de
outubro/2016, em razão de dificuldades financeiras, deixou de
pagar as mensalidades pela prestação dos serviços, mas sem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034170-79.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11040 5/6
todavia, obedecer ao previsto na cláusula 21.1.3.1. do contrato,
que autoriza a rescisão unilateral por parte da contratante,
transcorrido o prazo inicial de doze meses, mediante prévia
notificação escrita a ser enviada pela parte denunciante, com
antecedência mínima de sessenta dias (fls. 77).
Ora, se o contrato se mantinha ativo por ordem
judicial proferida em ação ajuizada pela própria apelada, mais
importante ainda era que ela atendesse à regra contratual,
denunciando expressamente sua intenção rescisória no prazo
contratualmente previsto, o que não fez.
Assim, a toda evidência, o contrato continuou ativo,
tanto que, como alegado pela apelante, os beneficiários do
contrato se valeram dos serviços no período entre
novembro/2016 e janeiro/2017 (fls. 366).
Embora a apelada não tenha feito a denúncia do
contrato na forma prevista no pacto, entende-se que a rescisão
deve ser reconhecida a partir do ajuizamento desta demanda
(abril/2017), devidas as contraprestações mensais até a data do
deferimento da tutela de urgência, no mesmo mês de
abril/2017(fls. 86/87), exatamente como pretendido no recurso.
A
ação
fica,
portanto,
julgada
parcialmente
procedente, apenas para reconhecer a rescisão do contrato a
partir do ajuizamento, mas devidas as mensalidades cobradas
pela ré (R$ 90.806,11), que serão atualizadas monetariamente e
acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a partir de seus
respectivos vencimentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034170-79.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11040 6/6
Em face da mínima sucumbência da ré, responderá
a autora pelas custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios dos advogados da ré, arbitrados em 10%
do valor da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da ré.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator